Tribunal: TJSP
Processo: 2133990-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2133990-
92.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A., é agravada
ANA LÚCIA CIPOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2133990-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 36.162
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2133990-92.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO (9a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
AGRAVADOS: ANA LÚCIA CIPOLLI
INTERESSADO: FERNANDO DE MORAES SALGADO
AGRAVADOS: ANA LÚCIA CIPOLLI
VOTO No 36.162
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Repercussão geral
afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com
Agravo no 748.371/MT (tema 660). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - em recuperação judicial
contra decisão que, em agravo de instrumento tirado de
ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença,
negou seguimento a Recurso Extraordinário, pois o V.
Acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi
afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2133990-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 36.162
3
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alega haver
sido incluída no polo passivo do cumprimento de
sentença,
sendo
responsabilizada
por
crédito
consubstanciado em título executivo judicial em que
seu nome não consta como devedora. Aponta que não
houve fase instrutória a lhe possibilitar o exercício
do contraditório e da ampla defesa. Aduz violados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, conforme dispõe o artigo 5o, LV, da CF.
Assinala, ainda, ser inaplicável o tema 660 do E.
Supremo Tribunal Federal ao presente caso ante a
demonstração da repercussão geral do reclamo.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2133990-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 36.162
4
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal não apresenta repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2133990-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 36.162
5
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 7o, 109, § 3o, e 139, I, do CPC. Por
conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer
a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas
pela recorrente.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO